Tribunal: TJMT
Processo: 1022647-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022647-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), GUSTAVO MALAQUIAS CZARNIESKI - CPF: 082.377.429-58 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário no valor de R$ 27.235,66. O agravante sustenta ausência de notificação da mora, excesso de cobrança, aplicação do CDC e hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo sem a prévia garantia do juízo, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz da alegação de excesso de execução, hipossuficiência do executado e vícios no título.

III. Razões de decidir

3. O título executivo está revestido dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsto na L. 10.931/2004.

4. O pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por força do art. 919, § 1o, do CPC, pressupõe a presença simultânea da garantia do juízo, da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

5. Inexistente qualquer garantia do juízo e ausente prova inequívoca de vício ou excesso de execução, o pedido excepcional de suspensão do feito não se sustenta.

6. O parecer técnico juntado é unilateral e destituído de contraditório, o que lhe retira força probatória nesta fase sumária.

7. A alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação idônea, não autoriza o afastamento dos requisitos legais para a concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a presença cumulativa dos requisitos legais, inclusive a prévia garantia do juízo.

2. A ausência de penhora, depósito ou caução inviabiliza a medida, salvo demonstração inequívoca de direito e risco de dano irreparável, o que não ocorreu na hipótese.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022647-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO MALAQUIAS CZARNIESKI

AGRAVADO:

SICREDI OURO VERDE MT

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MALAQUIAS CZARNIESKI contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução n. 1000812-07.2025.8.11.0086, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo àqueles embargos, os quais foram opostos em face da execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, sob o n. 1006301-59.2024.8.11.0086.

Na origem, a instituição exequente promove execução fundada em duas cédulas de crédito bancário, cujo saldo devedor atualizado atinge o montante de R$ 27.235,66. Em sede de embargos, o devedor impugna a pretensão executiva sustentando ausência de notificação válida da mora, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade dos encargos e existência de excesso de cobrança, inclusive com juntada de parecer técnico. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo a obstar a prática de atos expropriatórios.

O juízo singular, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o embargante interpõe o presente recurso, reiterando os argumentos expendidos na origem e defendendo que a manutenção da execução sem a concessão do efeito suspensivo lhe impõe grave e irreparável dano, na medida em que, sendo pessoa física, poderá ter seus ativos indiscriminadamente bloqueados, comprometendo sua dignidade e subsistência.

Afirma hipossuficiência econômica e aduz que a exequente, por ser instituição financeira, detém plena capacidade de aguardar o deslinde da controvérsia. Invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se o efeito suspensivo mesmo sem a prévia garantia do juízo.

O preparo foi recolhido – Id. 300758895.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante sustenta que a manutenção da execução sem a atribuição de efeito suspensivo poderá acarretar penhora de ativos financeiros, causando-lhe alegado dano irreparável, dada sua condição de pessoa física. Aponta, ainda, ausência de notificação extrajudicial, excesso de valores (lastreado em parecer técnico unilateral), aplicação do Código de Defesa do Consumidor e hipossuficiência econômica como fundamentos para o efeito suspensivo.

A insurgência recursal não merece prosperar.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada assentou expressamente a higidez da Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, com fulcro na Lei no 10.931/2004. Tal circunstância afasta, de plano, a tese de ausência de pressupostos válidos para a execução.

No caso em apreço, a agravante não efetuou qualquer ato de garantia do juízo. A jurisprudência até admite, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo sem penhora, quando demonstrada de forma cabal a probabilidade do direito e o risco grave e irreparável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – MEDIDA EXCEPCIONAL CONDICIONADA À PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO DE DANO GRAVE AO EXECUTADO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E A PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO, POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE - EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO –
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 919, § 1o DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA INTEGRALMENTE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00070471820248250000, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1a CÂMARA CÍVEL) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART.
919
DO
CPC
– EXECUTADO QUE NÃO APRESENTA GARANTIA DO JUÍZO NEM DEMONSTRA A PROBABILIDADE DO SEU DIREITO – ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento No 202400810508 No único:
0002759-27.2024.8.25.0000
- 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA - Julgado em 06/05/2024) –

Destaquei.

Outrossim, a mera alegação de hipossuficiência financeira e o temor de penhora de ativos, sem prova inequívoca do excesso de execução ou de vício formal grave no título executivo, não bastam para configurar tais requisitos.

A penhora é consequência natural e inerente ao processo executivo, conforme inteligência do art. 829 do CPC, não se tratando de lesão anômala ou injustificada, mas do próprio desenrolar legal da ação de execução. A eventual constrição de valores ou bens decorre da pretensão exequenda e encontra amparo no ordenamento jurídico, cabendo ao executado, querendo, impugná-la pelas vias adequadas e com os meios de prova necessários.

Ao arremate,
a alegação de excesso de valores, embora acompanhada de parecer técnico, não se sobrepõe à presunção legal de exatidão do título executivo extrajudicial, tampouco consubstancia prova inequívoca apta a infirmar a certeza do crédito. Trata-se de elemento produzido unilateralmente, desprovido de contraditório e sem homologação judicial, o que reduz sensivelmente sua eficácia nesta fase de cognição sumária.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025